Tribunal: STF
Processo: Rcl 52017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 24.2.2022, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Ana Raimunda Vasconcelos Santana, servidora da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. TST-RR-1516-62.2017.5.05.0271, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema 853 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. 



    Contra essa decisão, Ana Raimunda Vasconcelos Santana interpôs agravo regimental. 



    2. Em 30.3.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 8.4.2022.



    Em 1º.4.2022, pela Petição/STF n. 22.860/2022, Ana Raimunda Vasconcelos Santana busca “destaque do agravo interno interposto, a fim de que o julgamento do recurso não ocorra em ambiente virtual; e (ii) a oportuna inclusão do processo em sessão presencial, mediante publicação de nova pauta” (doc. 21). 



     



    Em 1º.4.2022, não conheci da petição, por intempestividade (doc. 23).



    Contra essa decisão, Ana Raimunda Vasconcelos Santana opôs embargos de declaração nos quais requer sejam “sanadas a omissão e a contradição existentes na decisão”, seja “[dado] provimento aos embargos de declaração e, ao final, examina[do] e deferi[do] o pedido de exclusão do agravo interno da pauta virtual” (fl. 6, doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Conforme relatado, a Petição/STF n. 22.860/2022 foi protocolizada neste Supremo Tribunal em 1º.4.2022, portanto, quarenta e oito horas antes do início da sessão, razão pela qual torno sem efeito a decisão proferida em 1º.4.2022 (doc. 23) e passo ao exame do pedido de destaque da requerente. 



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia ao advogado da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (…) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    7. Na espécie em exame, a requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão pela qual negou seguimento à reclamação fundada em consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora